Tribunal: TJES
Processo: 5018998-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018998-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO AMARAL PEQUENO
RECORRIDO: DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018998-56.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RICARDO AMARAL PEQUENO

RECORRIDO:
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESCISÃO E QUITAÇÃO DO CONTRATO SEM ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FUTUROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença em que julgados improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou uma ação, em face de Dental Uni – Cooperativa Odontológica, alegando ter contratado plano odontológico em 26/06/2024 e, após a contratação, constatado que as clínicas indicadas no aplicativo “DentalUni Mobile” não possuíam convênio com a Ré, o que lhe teria impedido de usufruir adequadamente do serviço. Requereu: (a) rescisão do contrato de plano odontológico; (b) devolução dos valores pagos; e (c) condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). No mérito, o Recorrente alega omissão da sentença no que se refere ao seu pedido de reparação material. No entanto, verifica-se que o Juízo de origem enfrentou a questão, concluindo, entretanto, pela impertinência do provimento judicial conforme requerido pelo Autor, conforme se lê do trecho a seguir: “[...]
Sob essa perspectiva, já tendo sido iniciado tratamento com a ré, o qual não foi concluído, merece parcial guarida os pedidos iniciais, parecendo justa, smj, a rescisão e quitação do contrato, sem ônus para o consumidor, com a declaração de inexigibilidade de outros débitos além daqueles já quitados, sobretudo considerando que o autor não comprova o pagamento de quaisquer outros valores à ré, ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. I). Em relação à pretensão indenizatória, como se sabe, para a configuração de ato ilícito, devem estar presentes os seguintes requisitos (art. 186 do Código Civil): 1) conduta contrária ao ordenamento jurídico; 2) dano; e 3) nexo causal entre a conduta e o dano. Em verdade, o autor se limita a arguir sua insatisfação com os serviços prestados, contudo, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para corroborar tais alegações. Com isso, a rejeição desse pleito autoral é medida que se impõe, haja vista a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito, o que, repita-se, era ônus do autor, pois não há elementos suficientes nos autos que demonstram o nexo de causalidade entre os danos mencionadas e o serviço prestado pela ré, não tendo sido preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC)
[...]”. Assim, não há que se falar em omissão.

(4). Superada tal questão, no mérito, mostra-se equilibrada e adequada a solução adotada na sentença de determinar rescisão do vínculo obrigacional sem ônus ao consumidor e declarar a inexistência de débitos posteriores àqueles já adimplidos, tendo em vista que: (a) restou comprovada utilização do plano (de modo que indevida a devolução de valores, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor); (b) preserva o direito do consumidor de não permanecer vinculado a serviço com o qual não se encontra satisfeito; e (c) impede a cobrança futura de prestações de contrato que não continuará sendo usufruído.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, inclusive no que se refere ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, sobretudo porque não comprovada violação aos seus direitos da personalidade do consumidor, limitando-se a alegação de insatisfação com o serviço, não restando provada, ainda, qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à parte autora, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)